Tribunal: TJES
Processo: 0021968-50.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021968-50.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ITAILSON BISPO SOUZA CANEDO e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCAI DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CITAÇÃO E UM DOS RÉUS QUE FOI REALIZADA – DEMORA DOS MECANISMOS JUDICIAIS – SENTENÇA ANULADA.

1.
Não há dúvida de que "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" (AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

2.
Ocorre que, no caso, um dos réus foi efetivamente citado e a citação do outro demandado não deixou de ocorrer por inércia exclusiva da parte autora que deixou de atender uma única intimação judicial por três meses, sendo evidenciado que os autos ficaram paralisados por mecanismos inerentes a própria atividade jurisdicional por cerca de trinta e um meses.

3.
Recurso conhecido e sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021968-50.2017.8.08.0048

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADOS:
ITAILSON BISPO SOUZA CANEDO e outro

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, pois irresignado com a sentença de fls. 87 e verso, que julgou extinta a ação regressiva ajuizada em face de
ITAILSON BISPO SOUZA CANEDO e outro
, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).

Às fls. 86/95, o recorrente alega, em resumo, que a sentença deve ser anulada por violação do disposto no §1º, do art. 485, do CPC, já que não foi intimado pessoalmente antes da extinção do feito, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas e da cooperação.

Sem contrarrazões.

Como é cediço, a citação é um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, de modo que sua falta ensejará a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
2. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
" (AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

A questão, contudo, é que no caso, a citação do requerido ALLAN KARDEC SILVA OLIVEIRA foi devidamente realizada, conforme se denota do aviso de recebimento colacionado à fl. 75 dos autos.

Com efeito, ao menos em relação ao segundo requerido, a demanda não poderia ser extinta por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, já que a citação, ao contrário do que consta na sentença, foi efetivamente realizada.

No que diz respeito ao primeiro requerido ITAILSON BISPO SOUZA compreendo que a autora, efetivamente, deixou de indicar endereço para que a citação pudesse ser formalizada, já que nos dois endereços fornecidos nos autos o réu não foi localizado.

Ocorre que, em que pese a inércia da parte requerente em indicar o endereço, pois, intimada em 15/10/20 não apresentou manifestação nos autos até 08/01/21, não se pode desconsiderar a inércia do próprio judiciário no caso em tela.

A fim de demonstrar, indico algumas datas de atos praticados no processo.

03/10/2017: ajuizamento da demanda;

09/11/2017: despacho inaugural determinando a citação;

29/05/2018: cumprimento do despacho com expedição de carta de citação;

14/04/2019: juntada do AR devolvido, tendo sido um requerido citado e o outro não;

22/04/2019: intimação da autora para manifestação quanto ao AR;

05/06/2019: manifestação da autora indicando endereço;

04/11/2019: expedição de mandado citatório a ser cumprido por Oficial de Justiça;

24/01/2020: juntada do mandado não cumprido;

15/10/2020: intimação da autora para manifestação acerca do mandado;

26/01/2020: certidão informando a não manifestação;

09/04/2021: sentença prolatada.

Denota-se, portanto, que, em que pese a autora ter ficado cerca de 03 (três) meses sem se manifestar nos autos indicando novo endereço para cumprimento da diligência de citação, o fato é
os autos ficaram paralisados por

31 (trinta e um meses) em razão dos próprios mecanismos judiciais,
senão vejamos:

06 (seis) meses: antes da realização da primeira tentativa de citação;

11 (onze) meses: para a juntada do AR devolvido;

05 (cinco) meses: para expedição de mandado de citação;

09 (nove) meses: para a intimação da autora acerca do mandado não cumprido.

Desse modo, seja porque o requerido ALLAN KARDEC foi efetivamente citado, seja porque, no caso em tela, evidencia-se que a demora na realização da citação também foi ocasionada pela ineficiência da prestação jurisdicional, se mostra equivocada a extinção do feito. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO PRÓPRIO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO SURPRESA. REQUERIMENTOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Exame atento do caderno processual deixa observar que o requerimento de pesquisa infojud (fls. 116) ficou pendente de apreciação judicial.
2. Verifica-se que a demora na citação da parte demandada decorre exclusivamente por motivos inerentes ao mecanismo da justiça e não de comportamento processual da parte, de modo que não se pode reconhecer a ausência de pressuposto válido e regular por demora na citação.
3. Por fim, o comando sentencial combatido violou o art. 10, do CPC, porquanto frustrou a legítima expectativa do demandante apelante de ter seus requerimentos apreciados pelo togado ao extinguir o feito sem resolução do mérito, de forma prematura e sem a prévia intimação da parte. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJAM; AC 0695890-28.2020.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; Julg. 28/11/2022; DJAM 28/11/2022)

Saliente-se, ainda, que, no caso, não foram esgotados os meios para a realização da citação, porquanto, restando infrutíferas as tentativas, e, em caso de a autora ter tentado todas as diligências possíveis, poder-se-ia realizar a citação via edital.

Com efeito,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de
ANULAR
a r. sentença, determinando o retorno dos autos a instância de origem para regular processamento.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)